Tribunal: TJES
Processo: 5008255-19.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008255-19.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ATO ADMINISTRATIVO QUESTIONADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra Sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal opostos por Banco Bradesco Financiamentos S/A, que impugnaram cobrança de dívida ativa decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal. A penalidade decorreu da inclusão, em contrato de empréstimo, de tarifas consideradas abusivas (cadastro e serviço de terceiros). O juízo de origem reconheceu a legalidade da tarifa de cadastro (nos termos das Súmulas 565 e 566 do STJ) e entendeu desproporcional a multa referente à tarifa de serviços de terceiros, reduzindo o valor total de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada pelo PROCON observou os critérios legais de dosimetria e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se a Sentença, ao reduzir o valor da multa, violou a finalidade punitiva e pedagógica da sanção administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tarifa de cadastro possui respaldo jurisprudencial consolidado nas Súmulas 565 e 566 do STJ, não configurando prática abusiva.

A multa de R$ 57.272,39, aplicada em razão da cobrança de tarifa de serviço de terceiros no valor de R$ 361,34, mostra-se desarrazoada e desproporcional, considerando tanto o valor da cobrança quanto o montante total do empréstimo concedido (R$ 10.000,00).

A redução da multa para R$ 12.000,00 preserva o caráter sancionador do ato administrativo, mas respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A dosimetria da sanção deve ser controlável pelo Judiciário quando extrapolados os limites do razoável, mesmo diante da discricionariedade da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tarifa de cadastro em contratos de empréstimo é válida, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 565 e 566 do STJ.

A multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida judicialmente quando desproporcional ao valor da vantagem auferida ou ao prejuízo causado.

A redução judicial da multa não compromete a finalidade punitiva e pedagógica da sanção quando preservado seu caráter sancionador em valor compatível com a infração.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 49, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 565; STJ, Súmula 566; TJES, Apelação Cível nº 024140339805, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 18.03.2019, DJ 09.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008255-19.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Banco Bradesco Financiamentos S/A opôs Embargos à Execução Fiscal em face do Município de Vitória, demanda esta que possui como desiderato a impugnação da Ação de Execução Fiscal n.º 5010448-41.2021.8.08.0024, proposta, por sua vez, para cobrança de dívida ativa decorrente de multa aplicada pelo PROCON Municipal.

No caso, a alegação do Autor (Embargante) foi a de que o Órgão Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor prolatou ato administrativo eivado de nulidade ao considerar abusivas e ilícitas tarifas (tarifa de cadastro e serviço de terceiros) incluídas em contrato de empréstimo firmado com consumidor.

O Magistrado
a quo
, na Sentença inserida no id 13490584, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00, notadamente em razão da validade da cobrança da tarifa de cadastro (admitida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas ns.º 565 e 566) e da desarrazoabilidade da multa em relação aos serviços de terceiros (R$ 361,34).

Inconformado com tal conclusão, o Município de Vitória sustenta, nas razões do apelo em julgamento (id 13490585), que a Sentença deve ser reformada porque (i) o Magistrado não observou os critérios objetivos previstos na legislação municipal; (ii) a dosimetria da penalidade aplicada pela autoridade administrativa considerou adequadamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa, além de ter respeitado os fatores agravantes e atenuantes previstos em norma; (iii) a redução do valor da multa compromete a finalidade punitiva e educativa da sanção administrativa.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor a necessária fundamentação que justifica a conclusão final pelo,
data maxima venia
, desprovimento do recurso.

E é pelo desprovimento porque, de fato, há entendimento sumulado (enunciados 565 e 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ) que atesta a validade da cobrança da tarifa de cadastro e, em relação à cobrança do serviço de terceiros, o valor da multa aplicada (R$ 57.272,39) é, sim, desarrazoado quando comparado com o montante cobrado pelo encargo (R$ 361,34) e, até mesmo, com a quantia efetivamente disponibilizada ao consumidor (R$ 10.000,00).

Em situações como a dos autos, insta salientar, o entendimento que há muito adoto é que a redução da multa já determinada na Sentença deve ser mantida dada a falta de razoabilidade da sanção imposta. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 49 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALOR DA MULTA QUE NÃO ATENDE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS. 1 – Ação anulatória de multa imposta pelo Procon decorrente de violação do parágrafo único do art. 49 do CDC. 2 – Descumprimento de dispositivo do CDC que nem sequer é questionada pela empresa infratora. 3 – Regularidade do procedimento administrativo que resultou na multa imposta pelo órgão de defesa do consumidor. 4 – Inexistência de violação a princípios constitucionais. 5 –
Valor da multa (R$ 40.750,00) que corresponde a quase 40 (quarenta) vezes o montante do produto que o consumidor adquiriu e posteriormente desistiu da compra. 6 – Necessidade de redução do valor da multa em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, ainda, precedentes de casos semelhantes
. 7 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Maioria. (TJES, Classe: Apelação, 024140339805, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 09/04/2019). (Sem grifo no original).

Assim, dada a harmonia da conclusão externada na Sentença com o entendimento hodiernamente adotado por este egrégio Tribunal de Justiça em situações semelhantes à dos autos, minha conclusão é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.